Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO NA INTERNET. LEILÃO ON-LINE DE VEÍCULOS. PIX REALIZADO DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. ART. 39, I, DA RESOLUÇÃO BCB No 01/2020. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu SANTANDER contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) ao autor. Sustenta que o autor foi vítima de fraude cometida por terceiros em site de leilão on-line de veículos, sem qualquer vínculo com o banco. Afirma que a pessoa destinatária do PIX feito pelo autor mantinha conta junto ao SANTANDER, e que apenas deu cumprimento às ordem bancárias realizadas. Aduz que não houve qualquer falha na prestação dos seus serviços. Assevera ainda que, quando tomou ciência do golpe sofrido pelo autor, tentou bloquear a quantia na conta de destino, mas o valor já havia sido utilizado. Pede a reforma da sentença e que seja julgado improcedente o pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 17 e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
V. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Assim, o ônus de provar fato excludente de sua responsabilidade era do réu, que dele se desincumbiu.
VI. Isso porque é fato incontroverso nos autos que o autor caiu em golpe praticado por terceiros na internet, realizando transferência bancária via PIX de elevado valor sem as cautelas necessárias. O banco recorrente apenas era o mantenedor da conta bancária da beneficiária da transação, de modo que nada mais fez do que cumprir as disposições contratuais e regulamentares com o processamento da transações. Ainda que se possa cogitar da existência de motivação atípica na conta bancária da destinatária, como afirmado pelo Juízo sentenciante, não é possível impor ao recorrente o ônus do prejuízo sofrido pelo autor. Isso porque movimentação atípica não significa, necessariamente, ilicitude. Além disso, nada há nos autos que comprove que a conta bancária foi aberta de forma irregular, o que, inclusive, foi refutado pelo recorrente.
VII. É certo que, no que se refere ao PIX, a instituição financeira tem obrigação regulamentar de realizar bloqueio do valor da operação em caso de fundada suspeita de fraude, conforme art. 39, I, da Resolução do Banco Central do Brasil no 1 de 12 de agosto de 2020. Não obstante, nada há de suspeito na realização de depósitos de baixo valor seguidos de saques, como ocorreu em ocasiões pontuais até a transação realizada pelo autor, ID 34732740. Além disso, a conta apresentava, até então, movimentação rotineira, com compras via cartão de débito, desconto de tarifas e até mesmo de seguro. Somente com uma nova transação de alto valor realizada em outubro de 2021, semanas após a do autor e, possivelmente, com nova denúncia de fraude, é que foi possível concluir pela fundada suspeita, tanto que parte do valor foi bloqueado pelo réu. Portanto, no contexto deste caso específico, não é possível concluir que, no dia dos fatos, havia fundada suspeita de fraude.
VIII. Nestes termos, diante da inexistência de falha na prestação do serviço, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, I, do CDC, a pretensão recursal merece acolhimento para que a sentença seja reformada e o pedido inicial julgado improcedente.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
X. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.